Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. AFASTAMENTO. FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA EM JUÍZO. ART. 6o, VIII DO CDC.
1. O Plenário deste Tribunal debateu, em uma longa sessão, a reestruturação das circunscrições de Taguatinga e de Águas Claras. Naquela oportunidade, transferimos para Águas Claras a 5a Vara Cível de Taguatinga, com o compromisso de mantermos na circunscrição de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires. A Vara transferida deu origem à 3a Vara Cível de Águas Claras, suscitante deste conflito.
2. Este conflito evidencia uma quebra dos parâmetros de toda aquela discussão e a necessidade de flexibilização prática na aplicação da Súmula 33 do STJ, que conta quase 30 anos e não reflete os problemas administrativos que os Tribunais enfrentam nos dias atuais, principalmente no Distrito Federal, que tem curtas distâncias entre as circunscrições extremas.
3. Se o autor pode, livremente, ajuizar a ação onde bem entender, e se os Juízes não podem impor limites a essa liberalidade, estudos estatísticos da Corregedoria e decisões motivadas do Tribunal Pleno são teóricas tentativas de se manter o equilíbrio entre os Juízos, para não dizer que o conceito de Juiz Natural se transforma em uma referência teorética dos bancos das faculdades.
4. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico e, nestes dias de pandemia da doença covid-19, pelo julgamento presencial por videoconferência ou simplesmente julgamento telepresencial. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. Tudo ficou perto de mim, tudo ficou perto de nós.
5. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”.
6. A prevalecer rigidez na aplicação da Súmula 33 do STJ, a carga de trabalho de cada Magistrado será definida pelos Advogados, por critérios próprios, e não pelo Tribunal de Justiça, não havendo sentido algum termos circunscrições judiciárias, que são instrumentos de proximidade com o jurisdicionado e base do princípio constitucional do Juiz Natural, mas, também, de racionalização da divisão do enorme número de processos distribuídos diariamente a cada Juiz.
7. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.
8. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
9. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, o suscitante.